Tribunal: STJ
Processo: 0025361-16.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886597 - RJ (2025/0095247-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PRS X INCORPORADORA SPE LTDA
AGRAVANTE
: CONCAL CONSTRUTORA CONDE CALDAS S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL STOLEAR SIMÕES - RJ136240
JOANA COSTA PRADO DE OLIVEIRA - RJ110637
AGRAVADO
: LILIAN DE ASSIS MACHADO
ADVOGADOS
: JORGE RUBEM FOLENA DE OLIVEIRA - RJ076277
LEONARDO FERREIRA HEFFER - RJ122970
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
EM
IMÓVEL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRAZO
APLICÁVEL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 83/STJ.
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
estadual aprecia, de forma suficiente, as teses deduzidas, ainda que em
sentido contrário ao pretendido pela parte.

2. A pretensão de reparação decorrente de vícios construtivos, seja pela
realização de reparos (obrigação de fazer), seja pela compensação
pecuniária, possui natureza indenizatória e sujeita-se ao prazo
prescricional decenal do
do Código Civil, e não ao prazo
art. 205
decadencial do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 26

3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da
Súmula no 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52213758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 516ad58f-9882-4ef0-b312-891a28f47c30

4. A falta de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 516ad58f-9882-4ef0-b312-891a28f47c30

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886597 - RJ (2025/0095247-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PRS X INCORPORADORA SPE LTDA
AGRAVANTE
: CONCAL CONSTRUTORA CONDE CALDAS S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL STOLEAR SIMÕES - RJ136240

JOANA COSTA PRADO DE OLIVEIRA - RJ110637
AGRAVADO
: LILIAN DE ASSIS MACHADO
ADVOGADOS
: JORGE RUBEM FOLENA DE OLIVEIRA - RJ076277

SUSANA MARIA HORÁCIO FOLENA DE OLIVEIRA

LEONARDO FERREIRA HEFFER - RJ122970
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
EM
IMÓVEL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRAZO
APLICÁVEL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 83/STJ.
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
estadual aprecia, de forma suficiente, as teses deduzidas, ainda que em
sentido contrário ao pretendido pela parte.

2. A pretensão de reparação decorrente de vícios construtivos, seja pela
realização de reparos (obrigação de fazer), seja pela compensação
pecuniária, possui natureza indenizatória e sujeita-se ao prazo
prescricional decenal do
do Código Civil, e não ao prazo
art. 205
decadencial do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 26

3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da
Súmula no 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51960791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:30
Código de Controle do Documento: 744baba2-2aaa-4ebe-97f2-fd59125fd21f

4. A falta de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PRS X INCORPORADORA LTDA. e
CONCAL CONSTRUTORA CONDE CALDAS LTDA. (PRS e CONCAL) contra decisão
que inadmitiu o seu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro.
Na origem, LILIAN DE ASSIS MACHADO (LILIAN) ajuizou ação de obrigação
de fazer cumulada com indenizatória por danos morais em face de PRS e CONCAL,
alegando a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido de ambas.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar PRS e CONCAL, solidariamente, a consertarem os danos no imóvel, nos
termos do laudo pericial, no prazo de 10 dias, sob pena de multa, e ao pagamento de
indenização por danos morais.
Ambas as partes apelaram. O TJRJ deu provimento ao recurso de LILIAN para
majorar a condenação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e negou
provimento ao apelo de PRS e CONCAL.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Irresignadas, PRS e CONCAL interpuseram recurso especial, no qual alegaram
negativa de prestação jurisdicional, por violação do
do Código de Processo
(1)
art. 1.022
Civil, sob o argumento de que a Corte fluminense teria se omitido quanto a tese de
decadência, nos termos do
§ 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
art. 26,
violação do
§ 2o, I, do CDC, sustentando a ocorrência de decadência, pois a
(2)
art. 26,
demanda teria sido ajuizada após o transcurso do prazo de 90 dias, contado da resposta
negativa da construtora à reclamação da consumidora, e
dissídio jurisprudencial,
(3)
apontando julgados de outros tribunais que teriam aplicado o prazo decadencial em
casos análogos, em detrimento do prazo prescricional.
O recurso especial não foi admitido na origem, o que deu ensejo ao presente
agravo.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51960791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:30
Código de Controle do Documento: 744baba2-2aaa-4ebe-97f2-fd59125fd21f

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Negativa de prestação jurisdicional
PRS e CONCAL alegam que o acórdão recorrido foi omisso por não ter se
pronunciado sobre a aplicação do prazo decadencial previsto no
do CDC.
art. 26
Contudo, a simples leitura do acórdão que julgou as apelações e dos
embargos de declaração evidencia que a matéria foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal
, que, embora de forma contrária à pretensão das recorrentes, concluiu
a quo
pela aplicação do prazo prescricional à espécie, e não decadencial.
No julgamento das apelações, o TJRJ afastou a tese de decadência ao adotar
o entendimento de que a pretensão de reparação civil se sujeita a prescrição.
Posteriormente, ao julgar os embargos de declaração, a Corte fluminense foi explícita ao
rechaçar a alegada omissão, consignando que a questão relativa ao prazo para
ajuizamento da demanda foi textualmente enfrentada, e segue transcrevendo trecho do
julgamento das apelações, concluindo que, em se tratando de demandada, em que se
discute obrigação de reparo ou compensação por construtor, incide a legislação civil,
aplicada subsidiariamente à seara consumerista.
A pretensão PRS e CONCAL, em suma, demonstra inconformismo com a
solução dada ao litígio, que abordou a questão em todos os seus limites e confluências.
Ocorre que a presente via não se presta a concessão dos efeitos modificativos se a
matéria já foi enfrentada, não havendo lacunas a demandar métodos de interpretação
diversos daquele aplicado no julgado recorrido.
Fica claro, portanto, que o Tribunal de origem examinou a questão temporal da
pretensão autoral, optando por uma qualificação jurídica (prescrição) diversa daquela
defendida por PRS e CONCAL (decadência). A prestação jurisdicional foi entregue de
forma completa, não havendo que se falar em omissão ou violação do
do CPC.
art. 1.022
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . 1. Não há violação do art. 1.022
do
quando o Tribunal de origem se manifesta de forma
CPC/2015
Documento eletrônico VDA51960791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:30
Código de Controle do Documento: 744baba2-2aaa-4ebe-97f2-fd59125fd21f

clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução
2. A conformidade do acórdão recorrido com a orientação
do litígio.
jurisprudencial desta Corte Superior atrai o óbice de conhecimento do
recurso especial estampado na sua Súmula 83. 3. É inviável, em sede de
recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da
Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial ."4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 2.263.027/SP, Relator GURGEL DE FARIA, Data de
Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe

15/5/2023,
19/5/2023 – sem
destaque no original

(2) Decadência (violação do
do CDC)
art. 26
No mérito, a controvérsia central reside em definir se a pretensão de LILIAN
de obter a reparação dos vícios construtivos (obrigação de fazer) e a compensação por
danos morais está sujeita a prazo decadencial ou prescricional.
PRS e CONCAL defendem a aplicação do prazo decadencial de 90 dias
previsto no
do CDC.
art. 26
No caso dos autos, LILIAN pleiteou a condenação de PRS e CONCAL a
realizarem os reparos necessários no imóvel e a pagarem indenização por danos morais,
pretensões de caráter eminentemente condenatório e reparatório.
Nesse cenário, o prazo aplicável é o prescricional, sendo que a jurisprudência
do STJ se firmou no sentido de ser decenal o prazo para as ações de reparação civil
contratual, como na hipótese:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO
CONSTRUTIVO
OCULTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DE ORIGEM EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE RESPOSTA. ÓBICE AO PRAZO DECADENCIAL.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF.
1. O Tribunal de origem consignou que a natureza da ação, dado
seu cunho indenizatório, afastaria a ocorrência do prazo
decadencial, que não teria incidência nas hipóteses de vícios
construtivos, entendimento que se alinha à jurisprudência do STJ
no sentido de que "a pretensão cominatória de obrigar a
construtora às providências necessárias ao saneamento do vício
construtivo não se confunde com a mera substituição de produto
ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo
Documento eletrônico VDA51960791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:30
Código de Controle do Documento: 744baba2-2aaa-4ebe-97f2-fd59125fd21f

decadencial previsto no
do Código de Defesa do
art. 26
Consumidor" (AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.863.245/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
27/8/2020)
2. "A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos
prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à
incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional.
Precedentes" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.775.931/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
14/9/2023)
[...]
Agravo interno improvido.

(AgInt no
Relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.174.028/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

26/2/2024,
29/2/2024 – sem
destaque no original)

O acórdão recorrido, ao afastar a decadência e reconhecer a natureza
prescricional da pretensão, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o óbice da
que dispõe:
Súmula no 83/STJ,

Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

(3) Dissídio jurisprudencial
Por fim, também nao se pode conhecer do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional.
PRS e CONCAL não demonstraram a divergência nos moldes exigidos pelos
arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ. Limitaram-se a
transcrever ementas dos julgados paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico
para evidenciar a similitude fática entre os casos confrontados e a diferença de soluções
jurídicas adotadas.
A ausência desse confronto analítico impede a apreciação da divergência,
tornando inviável o conhecimento do recurso por este fundamento.
A propósito:

RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
AUTOFALÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FALIDO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
CONFRONTO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51960791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:30
Código de Controle do Documento: 744baba2-2aaa-4ebe-97f2-fd59125fd21f

[...]
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos do
parágrafo único,
art. 541,
do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e
art. 255,
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
julgados que configurem o dissídio, não sendo bastante a simples
transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
[...]
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.113.729/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

25/8/2025,
29/8/2025 – sem
destaque no original)

Além disso, como visto no tópico anterior, a incidência da Súmula no 83/STJ
também obsta o conhecimento do recurso especial com base na alínea
do permissivo
c
constitucional.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de LILIAN DE ASSIS MACHADO, limitados a 20%, nos termos do
§11,
art. 85,
do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA51960791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:30
Código de Controle do Documento: 744baba2-2aaa-4ebe-97f2-fd59125fd21f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.886.597 / RJ
Número Registro: 2025/0095247-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00253611620208190001 202524501098 253611620208190001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRS X INCORPORADORA SPE LTDA
AGRAVANTE : CONCAL CONSTRUTORA CONDE CALDAS S.A.
ADVOGADOS : DANIEL STOLEAR SIMÕES - RJ136240
JOANA COSTA PRADO DE OLIVEIRA - RJ110637
AGRAVADO
: LILIAN DE ASSIS MACHADO
ADVOGADOS : JORGE RUBEM FOLENA DE OLIVEIRA - RJ076277
LEONARDO FERREIRA HEFFER - RJ122970
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52208917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:43
Código de Controle do Documento: b5d4b822-4a7d-40f1-8abc-45d23cf2f2cb

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:43
Código de Controle do Documento: b5d4b822-4a7d-40f1-8abc-45d23cf2f2cb